Tribunal: TJDFT
Processo: 0726529-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. MODIFICAÇÃO. ESCOLHA DO FORO. OPÇÃO DO CONSUMIDOR DEMANDANTE. RECURSO PROVIDO.1. A presente hipótese consiste em avaliar o acerto da decisão interlocutória que determinou a remessa dos autos de origem para a Comarca de Duque de Caxias-RJ.2. A relação jurídica substancial estabelecida entre as partes está sujeita à proteção conferida pelo microssistema de defesa do consumidor, como expressamente reconhecido, aliás, pelo Juízo singular, na decisão interlocutória agravada. 2.1. Diante desse cenário convém ressaltar que nas demandas que envolvem relações de consumo, notadamente naquelas em que o consumidor figura como réu, a competência tem sido tratada como absoluta, sendo passível de declinação, de ofício, pelo Juízo.3. No caso em deslinde o consumidor figura como autor da demanda. 3.1. Com efeito, a facilitação da defesa do consumidor é princípio contido no art. 6o, inc. VIII, do CDC. Logo, ao instituir o juízo do domicílio do consumidor como competente para julgar as respectivas demandas, o aludido preceito normativo teve por objetivo consolidar a devida proteção à parte hipossuficiente.4. Convém acrescentar que a regra prevista no art. 101, inc. I, do CDC, foi instituída para assegurar ao consumidor o efetivo acesso à Justiça. Se o próprio consumidor opta por foro distinto do seu domicílio, no entanto, não há prejuízo ao seu direito de defesa.5. Assim, deve ser observada a norma prevista no art. 6o, inc. VIII, do CDC, que assegura ao consumidor a facilitação do exercício das pretensões decorrentes da respectiva relação jurídica de consumo. 5.1. Ademais, prepondera, no presente caso, o fenômeno da prorrogação da competência (art. 65, caput, do CPC).6. Logo, tendo o consumidor optado por propor a demanda na Circunscrição Judiciária de Brasília, não há justificativa para a pretendida modificação, de ofício, da competência do foro eleito pelo próprio destinatário da norma protetiva.7. Recurso conhecido e provido.